Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734689-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA MAINENTI MENDES, LORENZO MAINENTI DE CASTILHOS FRANCA AGRAVADO: PAULO ROBERTO CAMINHA DE CASTILHOS FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IVANA MAINENTI MENDES impugnando a decisão proferido no cumprimento de sentença ajuizado por PAULO ROBERTO CAMINHA DE CASTILHOS FRANÇA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela exequente. A agravante alega, em síntese, que todos os atos subsequentes à distribuição do cumprimento de sentença, incluída a decisão agravada, são nulos, uma vez que as intimações foram publicadas em nome de advogado que não mais detinha poderes para representar a executada. Ademais, a penhora recaiu sobre verbas de caráter alimentar. Aduz que é indevida a inclusão de Lorenzo Mainenti de Castilhos França no polo passivo, pois o crédito executado decorre de honorários fixados em processo de alimentos entre os cônjuges – a agravante e o agravado – daí a sua ilegitimidade e que, por fim, há excesso de execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para (I) determinar a reabertura de todos os prazos processuais decorrentes das intimações; (II) reconhecer a impenhorabilidade absoluta das verbas bloqueadas; (III) excluir o agravante Lorenzo do polo passivo da execução por ilegitimidade e (VI) extirpar o excesso de execução, limitando a penhora ao valor de R$ 5.000,00. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios proposto por PAULO ROBERTO CAMINHA DE CASTILHOS FRANCA (CPF: 221.808.000-10) em face de IVANA MAINENTI MENDES (CPF: 936.419.317-20) e LORENZO MAINENTI DE CASTILHOS FRANCA (CPF: 041.812.241-55). Intimados, os executados não se manifestaram nos autos, razão pela qual a decisão de ID 235462762, deferiu a penhora on line, via SISBAJUD, do valor de R$ 35.697,52 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). Em ID 236048535 foi certificado o cumprimento integral da ordem de bloqueio. A requerida em ID 238695606 opôs exceção de pré-executividade, ao argumento de que a intimação as publicações realizadas no feito foram realizadas em nome dos patronos errados, vez que em 12.11.2024, os executados, naqueles autos, constituíram os Drs. Diego Ricardo Marques (OAB/DF 30.782), Helder Lúcio Rego (OAB/DF 35.301) e Rafael David Porto (OAB/DF 56.419) como seus novos procuradores, razão pela qual todas as intimações realizadas no feito devem ser anuladas e os valores eventualmente constritos liberados. Alega, ainda, a liberação dos valores bloqueados, posto que de titularidade exclusiva do executado, e utilizados para o seu sustento, revestindo-se, portanto, de caráter alimentar, o que impede a sua penhora. Argumentam ainda, que os valores são impenhoráveis, vez que inferiores o valor existente na conta era inferior à 40 (quarenta) salário mínimos. Intimada a se manifestar, a parte exequente noticiou que a despeito da intimação errada, o novo patrono constituído, teve acesso ao processo por diversas vezes à partir do dia 18.02.2025, razão pela qual o pedido deverá ser indeferido. Alegou, ainda, a inadequação da via eleita e que ao contrário do alegado, o valor bloqueado não se reveste de caráter alimentar. Postulou, ao final, o prosseguimento da execução com a liberação dos valores constritos em conta bancária de sua titularidade. Em nova manifestação de ID 242760012, o executado ratifica o pedido acolhimento da exceção de pré-executividade e liberação dos valores bloqueados. Em ID 239605307 foi determinada à exequente que acostasse aos autos o extrato bancário referente aos meses de maio e junho da conta corrente objeto de constrição. DECIDO. O executada pleiteia nos autos que seja declarada a nulidade das intimações processuais no presente cumprimento de sentença, posto que realizadas em nome de patrono cujo mandado já havia sido revogado. É cediço que que a intimação de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo juiz no decorrer do trâmite processual é imprescindível, porquanto por meio da intimação que "se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo" (art. 269, do CPC). Na forma estipulada nos arts. 272, § 2o e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, as publicações anteriores a habilitação dos patronos dos executados em ID 237357312, foram realizadas em nome de patrono destituído nos autos da ação principal, o que à princípio geraria a nulidade dos atos. Ocorre, contudo, que conforme pontuado pela parte exequente, um dos patronos do executado, Dr. Helder, teve acesso aos autos a partir do dia 18.02.2025, fato este suficiente para atestar a ciência inequívoca da tramitação do presente cumprimento de sentença, e que apesar do conhecimento da ação, deixou para se manifestar nos autos somente quando realizada a penhora de valores de titularidade dos executados. O equívoco cometido na publicação não tem o condão de tornar nulo todas as intimações realizadas nos autos, vez que os patronos tinham plena ciência da tramitação do presente cumprimento de sentença, acessando os autos diversas vezes antes de se manifestar, o que supre o vício. Acolher o pedido formulado, nada mais seria que prestigiar a conduta desleal da parte devedora, que preferiu quedar-se inerte e se manifestar tão somente em momento oportuno, no intuito de frustrar a execução. No que se refere ao caráter alimentar do valor bloqueado, intimada a acostar aos autos extrato bancário da conta objeto da indisponibilidade dos valores, os exequentes quedaram-se inertes, deixando, assim, de se desincumbirem do ônus de comprovar que a conta bancária era utilizada tão somente para depósito dos alimentos do executado, demonstrando o caráter alimentar do montante bloqueado, bem como que o saldo existente na conta bancária, na data dos bloqueios, era inferior a quarenta salários mínimos. Ante os motivos acima expostos, REJEITO a exceção de pré-executividade...” Pois bem. Inicialmente, não conheço das objeções lançadas nos itens (III) - exclusão do agravante Lorenzo do polo passivo da execução por ilegitimidade, e (VI) -extirpar o excesso de execução, uma vez que não foram suscitadas na exceção, razão pela qual não foram objeto da decisão agravada. Em análise provisória, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme acentuado pelo magistrado, um dos patronos da executada teve ciência de todos os atos praticados, optando por se manifestar tão somente após a efetivação da penhora. Em relação à impenhorabilidade, nota-se que foi facultado à agravante comprovar a natureza alimentar da verba penhorada, mas manteve-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator